Tribunal: TJBA
Processo: 8075748-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075748-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HDI SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
ANDREA MAGALHAES CHAGAS

AGRAVADO: RAQUEL NUNES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCIANO MONTARGIL ROCHA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que seguradora disponibilizasse carro reserva à autora, no âmbito de contrato de seguro firmado entre as partes, no qual consta expressamente a cláusula “sem carro reserva”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito, para compelir a seguradora, em sede de tutela de urgência, ao fornecimento de carro reserva não previsto expressamente no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 300 do CPC exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela de urgência.

4. A probabilidade do direito pressupõe elementos que evidenciem, de forma plausível, a existência do direito invocado, a partir dos argumentos e indícios de prova constantes dos autos.

5. O contrato de seguro celebrado entre as partes contém cláusula expressa de exclusão da cobertura de carro reserva, circunstância que fragiliza a plausibilidade do direito alegado.

6. Ausente o lastro probatório mínimo quanto à obrigação contratual de fornecimento de veículo reserva, revela-se indevida a concessão da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2. A inexistência de previsão contratual de fornecimento de carro reserva afasta, em regra, a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela provisória de urgência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075748-13.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante HDI SEGUROS S.A. e como apelada RAQUEL NUNES DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .